Tribunal: TJES
Processo: 5007603-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007603-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PET CENTER COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S.A
interpôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão de id. 8107178, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL – REQUISITOS PARA COBRANÇA VERIFICADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo algum, mas tão somente – a fim de aportar segurança jurídica às operações por ela tratadas – cuidou de firmar as normas gerais de aplicação do tributo já validamente instituído no âmbito do Estado do Espírito Santo pela Lei Estadual n.º 10.446/2015, legislação local esta que não apresentou incompatibilidade com a legislação federal em comento.

2. Inaplicável, pois, na hipótese, do princípio da anterioridade anual ou nonagesimal previstos no art. 150, III,
b
e
c
, da Constituição Federal., o que autoriza a cobrança do tributo no exercício de 2022.

3. No tocante à alegada ausência do requisito para cobrança instituídos pela Lei Complementar 190/2022, qual seja, a existência de portal único para apuração do tributo e emissão das guias para recolhimento, verifica-se que tal exigência foi suprida pelo Convênio ICMS n. 235/2021, por meio do qual o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) instituiu o portal a que se refere a legislação supracitada.

4. Ainda que assim não fosse, eventual insuficiência ou irregularidade do portal não poderia ser objeto de análise em mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória incompatível com esta via processual.

5.
Recurso desprovido
.

Depreende-se da ementa do julgado que esta douta Terceira Câmara Cível negou provimento à apelação interposta pela embargante em face da sentença de id. 6995735 que, por seu turno, denegou a segurança pleiteada.

De acordo com a embargante, o v. acórdão é omisso, já que deixou de promover a análise do Portal Nacional do DIFAL, que levaria ao reconhecimento de sua insuficiência como ferramenta para a duas condutas básicas a serem adotadas pelo contribuinte, quais sejam, apuração e recolhimento do tributo. Outrossim, sustenta a obscuridade do acórdão, por ter abordado questão referente a anterioridade tributária, não suscitada no recurso.

Em que pese a insurgência da embargante, a linha de raciocínio traçada no voto condutor do v. acórdão não revela existir, no julgado, qualquer omissão ou obscuridade que conduziria a resultado diverso do exarado por este órgão fracionário.

No que tange a alegada omissão na análise do Portal Nacional do DIFAL, em si, o v. acórdão ora embargado tratou especificamente dos requisitos para funcionamento do referido Portal, previstos na legislação pertinente, senão vejamos:

No tocante à alegada ausência do requisito para cobrança instituídos pela Lei Complementar 190/2022, qual seja, a existência de portal único para apuração do tributo e emissão das guias para recolhimento, verifica-se que tal exigência foi suprida pelo Convênio ICMS n. 235/2021, por meio do qual o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)
instituiu o portal a que se refere a legislação supracitada.

De acordo com a cláusula segunda do referido Convênio,
o portal deve conter (i) a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; (ii) as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; (iii) as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e (iv) as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada
.

Por sua vez, a cláusula terceira indica que
o portal conterá ferramenta que permita a
apuração
centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada
.

Considerando as exigências legais, o acórdão objurgado fez constar, explicitamente, a conclusão de que foram atendidos todos os requisitos, conforme-se se observa a seguir:

Ao que se verifica, tanto as exigências da Lei quanto do Convênio foram atendidas por meio do portal disponível no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, que
disponibiliza ao usuário informações, viabiliza a emissão de guias e o acesso ao módulo de apuração no menu “Serviços”
.

Quanto a alegada obscuridade, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso porque, ainda que o argumento principal do recurso se refira a suposta insuficiência do Portal do DIFAL, a conclusão reiteradamente sustentada pelo apelante, ora embargante, foi a de que a cobrança do tributo seria ilegal.

Assim, fez-se necessário esclarecer que, para além de terem sido preenchidos os requisitos de funcionamento do Portal do DIFAL, a não incidência do princípio da anterioridade e a plena regularidade na instituição do tributo afasta quaisquer alegações de ilegalidade em sua cobrança. Sendo assim, não há que se falar em obscuridade.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais
" (EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.